Tribunal: TJDFT
Processo: 0729999-21.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0729999-21.2019.8.07.0001 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Hiago Alves Silva Embargados: Banco Do Brasil S/A D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Hiago Alves Silva (Id. 22908908) contra o despacho (Id. 22357772) que determinou que o recorrente recolhesse em dobro o valor alusivo ao preparo recursal da apelação manejada. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a sociedade anônima embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 22 de fevereiro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator